Tribunal: TRF3
Processo: 5002523-64.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
808/1006)

5002523-64.2026.4.03.0000

DJEN Data: 25/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002523-64.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. ACEITAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão de seguro garantia da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em julgamento vinculante, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a garantia do crédito não tributário mediante seguro ou fiança bancária com o acréscimo de 30% suspende a exigibilidade do crédito fiscal.

4. No caso concreto, o INMETRO não imputou qualquer irregularidade à garantia (ID 374112552 na origem).

5. A determinação de suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário está de acordo com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

7. Tese de julgamento: tratando-se de crédito não tributário, o seguro garantia suspende a exigibilidade do crédito.

_______________

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 1.203 – STJ, REsp n. 2.007.865/SP, 1a Seção, j. 11/06/2025, DJEN de 17/06/2025, rel. Min. AFRÂNIO VILELA.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002523-64.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

AGRAVADO: NESTLE BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, diante da aceitação do seguro garantia, determinou a suspensão do andamento da execução fiscal e da exigibilidade do crédito (ID 468429084 na origem).

Foi negado provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 353344750).

Nas razões de agravo interno (ID 355803448), INMETRO reitera que o seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito fiscal. Alega que não foram cumpridos os requisitos fixados no Tema no. 1.203/STJ.

Resposta (ID 359335719).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

Em julgamento vinculante, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a garantia do crédito não tributário mediante seguro ou fiança bancária com o acréscimo de 30% suspende a exigibilidade do crédito fiscal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o, II, § 3o, DA LEI N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos restou assim delimitada: "Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário" (Tema 1.203/STJ).

2. Nos termos do art. 1o da Lei n. 6.830/1980, o Código de Processo Civil pode ser aplicado de forma subsidiária às execuções fiscais, sempre que a legislação especial for omissa e não houver incompatibilidade com o seu regime jurídico.

3. O art. 9o da Lei de Execuções Fiscais estabelece as modalidades de bens que o devedor pode oferecer para garantir o débito, elencando, entre elas, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia (incisos I e II). Além disso, dispõe, em seu § 3o, que "a garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora". Por sua vez, o art. 835, § 2o, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que o valor da garantia corresponda ao montante atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento).

4. A Lei de Execução Fiscal não trata expressamente da suspensão da exigibilidade do crédito. No Direito Tributário, o art. 151 do Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade mediante depósito em dinheiro. No entanto, no caso dos créditos não tributários, a suspensão da exigibilidade não se limita às situações previstas no referido dispositivo, sendo admissível, nesses casos, a aplicação do art. 9o, II, § 3o, da Lei n. 6.830/1980, combinado com o art. 835, § 2o, do CPC/2015, os quais reconhecem a fiança bancária e o seguro garantia como formas legítimas de garantir a execução, equiparando-os ao depósito em dinheiro.

5. A fiança bancária e o seguro garantia judicial, além de atenderem ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), produzem os mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro, garantindo segurança e liquidez ao crédito do exequente.

6. A jurisprudência desta Corte, após a entrada em vigor do Novo CPC, passou a admitir a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, afastando a aplicação do art. 151 do CTN; da Súmula 112/STJ ("O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"); e também do Tema Repetitivo 378 ("A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte").

7. A idoneidade da garantia deve ser aferida com base na conformidade de suas cláusulas com as normas expedidas pelas autoridades competentes, sendo que a simples estipulação de um prazo de validade determinado não enseja, por si só, sua inidoneidade.

8. Tese jurídica firmada: "O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida".

9. Caso concreto: recurso especial provido para reconhecer a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante o oferecimento de seguro garantia, cabendo às instâncias ordinárias apreciar as questões relacionadas à idoneidade da garantia, nos termos da fundamentação deste voto.

10. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(Tema no. 1.203 – STJ, REsp n. 2.007.865/SP, 1a Seção, j. 11/06/2025, DJEN de 17/06/2025, rel. Min. AFRÂNIO VILELA).

No caso concreto, o INMETRO não imputou qualquer irregularidade à garantia (ID 374112552 na origem).

A determinação de suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário está de acordo com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. ACEITAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão de seguro garantia da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em julgamento vinculante, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a garantia do crédito não tributário mediante seguro ou fiança bancária com o acréscimo de 30% suspende a exigibilidade do crédito fiscal.

4. No caso concreto, o INMETRO não imputou qualquer irregularidade à garantia (ID 374112552 na origem).

5. A determinação de suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário está de acordo com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

7. Tese de julgamento: tratando-se de crédito não tributário, o seguro garantia suspende a exigibilidade do crédito.

_______________

Jurisprudência relevante citada: Tema no. 1.203 – STJ, REsp n. 2.007.865/SP, 1a Seção, j. 11/06/2025, DJEN de 17/06/2025, rel. Min. AFRÂNIO VILELA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão